Tribunal: TJES
Processo: 5015071-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015071-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALECIO VINCO

AGRAVADO: ALESSANDRO ZULCAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alécio Vinco contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que estabeleceu a ordem de preferência entre credores no concurso, considerando o reconhecimento da fraude à execução em favor de ambos os credores. O Embargante alega contradição no julgado, sustentando que a fraude teria sido reconhecida exclusivamente em seu favor e em data anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna no acórdão embargado, no que se refere ao reconhecimento da fraude à execução em favor dos credores e à consequente fixação da ordem de preferência entre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com eventual discordância do embargante quanto à interpretação dos fatos ou do direito aplicado.

O acórdão embargado é claro e coerente ao reconhecer que, embora não haja declaração formal e expressa de fraude à execução em favor de Raphael Vieira Viana, a sentença dos embargos de terceiro evidencia os elementos fáticos que a configuram, tornando a alienação ineficaz também em relação a ele.

A expressão “fraude não pode ser aqui decretada contra ele” constante da sentença dos embargos de terceiro limita-se ao aspecto formal, sem afastar o reconhecimento dos elementos materiais que caracterizam a fraude.

O critério adotado para definir a ordem de preferência foi a anterioridade das penhoras, e não a cronologia das decisões que reconheceram a fraude, entendimento alinhado à jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

A decisão embargada enfrentou de forma adequada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se caracterizando pela simples discordância da parte com a fundamentação adotada.

O reconhecimento da fraude à execução, ainda que não formalizado expressamente, pode decorrer da constatação dos elementos fáticos caracterizadores do instituto, produzindo efeitos de ineficácia do ato em relação aos credores prejudicados.

A anterioridade da penhora é o critério determinante para a definição da ordem de preferência entre credores, não sendo alterada pela cronologia das decisões que reconhecem a fraude à execução.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão nem para revisão da valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 897, 1.022, I e II; CC, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015071-21.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ALÉCIO VINCO

EMBARGAD
O
:

ALESSANDRO ZULCÃO

TERCEIRO INTERESSADO:
RAPHAEL VIEIRA VIANA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Alécio Vinco
em razão do v. Acórdão (id
13026675
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que estabeleceu a ordem de preferência em concurso de credores., na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO EM FAVOR DE AMBOS OS CREDORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Alécio Vinco contra decisão que manteve a ordem de credores previamente definida, rejeitando pedido de preferência na satisfação de seu crédito. O Agravante sustenta que a fraude à execução foi reconhecida exclusivamente em seu favor e que sua penhora deveria prevalecer sobre a do credor Raphael Vieira Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ordem de preferência dos créditos estabelecida pelo juízo de origem deve ser alterada em razão do reconhecimento da fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da fraude à execução torna a alienação ineficaz perante o credor prejudicado, mas não altera automaticamente a ordem de preferência entre credores.

No caso concreto, a fraude à execução foi reconhecida em favor de ambos os credores, conforme sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, na qual se constatou que o executado alienou o imóvel com valor muito inferior ao de mercado após ter ciência da ação executória.

A ordem de preferência entre os credores foi definida com base na anterioridade das penhoras, critério que deve ser preservado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não há elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, sendo prudente a manutenção da ordem de credores já estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da fraude à execução torna a alienação ineficaz perante o credor prejudicado, mas não confere, por si só, preferência na ordem de penhoras.

A anterioridade da penhora é o critério determinante para a ordem de satisfação dos créditos, salvo disposição legal ou circunstância excepcional que justifique alteração.

A manutenção da ordem de credores definida pelo juízo de origem é medida que se impõe quando ausente fundamento jurídico para sua modificação.

Nas razões recursais (id 13230651) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de contradição no v. Acórdão. Argumenta que não houve decretação de fraude em favor de Raphael Vieira Viana, o que tornaria contraditória a afirmação do acórdão. Aduz, ainda, que a decisão que reconhece a fraude deve ser expressa e que, mesmo se houvesse tal reconhecimento em favor de Raphael, a declaração de fraude em seu favor (Alécio Vinco), teria ocorrido em data anterior (02/10/2018) à sentença proferida nos autos de Raphael (30/10/2019). Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e reorganizar a ordem de preferência dos credores, além de prequestionar a matéria.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pelo Embargante, não se vislumbra a ocorrência do vício alegado.

Os embargos de declaração, como é cediço, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, nem à correção de eventual
error in judicando
.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre as proposições da própria decisão – por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo – e não a contradição entre o acórdão e outras peças processuais, provas dos autos, ou mesmo a discordância da parte com a interpretação conferida pelo órgão julgador aos fatos e ao direito aplicável.

Na presente hipótese, o v. Acórdão embargado foi explícito e coerente em sua fundamentação. Ao analisar a questão da fraude à execução em relação ao credor Raphael Vieira Viana, o julgado ponderou, de forma clara e inequívoca, o seguinte:

“Destarte,
conquanto não exista uma declaração explícita de reconhecimento de fraude à execução em favor do credor Raphael Vieira Viana
, da leitura da Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Maria da Penha Zulcão Rocha em desfavor de Raphael Vieira Viana, o Magistrado reconheceu que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, por valor muito inferior ao do mercado, foi lavrada após a ciência do executado quanto à sua iminente insolvência.”

Percebe-se, portanto, que o acórdão
não afirmou
ter havido uma "decretação formal" ou "explícita" da fraude à execução na sentença dos embargos de terceiro nº 0001084-94.2017.8.08.0049. O que se consignou foi que, da
leitura
daquela sentença, extrai-se o
reconhecimento
, pelo Magistrado sentenciante, dos
elementos fáticos
que caracterizam a fraude à execução, quais sejam, a alienação do imóvel por valor vil após o executado ter ciência da ação executória que poderia reduzi-lo à insolvência. Esse reconhecimento fático é suficiente para o fim de se considerar a alienação ineficaz também perante o credor Raphael Vieira Viana, para os fins do concurso de credores.

O trecho da sentença destacada pelo Embargante – “
por não fazer o executado parte desta demanda, A FRAUDE NÃO PODE SER AQUI DECRETADA CONTRA ELE, MAS APENAS NO BOJO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
" – não infirma a conclusão do acórdão embargado. Tal excerto apenas ressalva os limites subjetivos daquela específica decisão para fins de uma
declaração formal
da fraude com efeitos diretos e constitutivos contra o executado (que não era parte naqueles embargos de terceiro). Isso, todavia, não impede, nem contradiz, o reconhecimento da
ocorrência
dos pressupostos fáticos da fraude e da consequente ineficácia do ato de alienação perante o credor Raphael Vieira Viana, que era o embargado naqueles autos.

Com efeito, a decisão de primeira instância, mantida integralmente pelo acórdão ora embargado, também se fundamentou nesse mesmo entendimento, ao asseverar que: “
Assim, tendo sido declarada a fraude à execução quanto a ambos os credores e respeitada a ordem de anterioridade das penhoras, mantém-se incólume o outrora decidido no ID 35457676”
. A expressão “declarada a fraude”, utilizada pelo juízo
a quo
e referendada implicitamente por este Colegiado, deve ser compreendida no contexto de que os fatos configuradores da fraude foram tidos como existentes e provados em relação a ambos os credores concorrentes, Alécio Vinco e Raphael Vieira Viana, tornando a alienação do bem ineficaz perante eles.

Dessa forma, não há qualquer contradição interna no acórdão embargado. As premissas adotadas na fundamentação conduzem logicamente à conclusão alcançada no dispositivo.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova apreciação das provas e das decisões anteriores, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

A alegação de que a declaração de fraude em favor do Embargante teria sido anterior àquela (ainda que fática) em favor de Raphael Vieira Viana também não configura contradição e já foi implicitamente rechaçada pelo acórdão. O critério determinante para a ordem de preferência, conforme exaustivamente fundamentado no julgado embargado, foi a anterioridade das penhoras, uma vez que a alienação fraudulenta se tornou ineficaz em relação a ambos os credores em cujos processos a fraude foi, de alguma forma, reconhecida. A simples cronologia da
declaração
ou do
reconhecimento
da fraude não tem o condão, por si só, de alterar a ordem de preferência estabelecida com base na prioridade das constrições.

Ressalto,
ainda, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.